Tribunal: TJSP
Processo: 1003410-66.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. Itanhaém. Desvio de função. Educadores de Creche que estariam exercendo atribuições de Professores de Creche. Pretensão de recebimento de diferenças salariais. Inadmissibilidade. O desempenho de atividades no auxílio de Professores é apenas uma das muitas atribuições dos Educadores. A carreira dos Educadores, voltada a auxiliar o desenvolvimento infantil

Ementa:
SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. Itanhaém. Desvio de função. Educadores de Creche que estariam exercendo atribuições de Professores de Creche. Pretensão de recebimento de diferenças salariais. Inadmissibilidade. O desempenho de atividades no auxílio de Professores é apenas uma das muitas atribuições dos Educadores. A carreira dos Educadores, voltada a auxiliar o desenvolvimento infantil primordialmente em atividades lúdicas, é distinta da carreira do Magistério, que exige outra qualificação profissional ou formação educacional. Ao prestarem assistência às crianças nas atividades educativas ao executarem as propostas pedagógicas desenvolvidas pelos Professores, os Educadores não incorrem em desvio de função. Pretensão que encontra óbice no art. 37, inc. II, da CF. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Cerceamento de defesa não caracterizado. Violação ao princípio da dialeticidade não configurado. RECURSO DESPROVIDO.